Tribunal: TJDFT
Processo: 0027698-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027698-66.2015.8.07.0007 RECORRENTE: EVANDRO FIRMINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. CABOS DE REDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEÚDO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória. Consta da sentença haver robusta prova da materialidade e autoria do crime imputado aos acusados. Concluiu, assim, pela procedência da pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática da infração penal descrita no art. 155, §4o, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de agentes) do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para reconhecer os acusados como autores do crime, nos termos do art. 226, do CPP; (ii) caso mantida a condenação, para que sejam afastadas as qualificadoras do concurso de pessoas e abuso de confiança; (iii) em relação à dosimetria, atribuir neutralidade à valoração das circunstâncias judiciais, além de utilizar a fração de 1/6 para exasperação da pena na primeira e na segunda fases; (iv) alterar o regime para o início do cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do crime em que incursos os réus, art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal, restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos coesos e firmes das testemunhas, corroborados pelos demais elementos de informação juntados aos autos, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais atestam, sem dúvidas, serem os réus os autores do crime, devendo ser rejeitada a tese de absolvição por insuficiência probatória e infringência ao art. 226, do CPP. 4. O abuso de confiança restou amplamente demonstrado nos autos já que os réus utilizaram dos cargos, do veículo, dos uniformes, dos instrumentos de labor e da credibilidade depositada na empresa em que trabalhavam para lograrem êxito na empreitada criminosa (art. 155, §4o, inciso II, do CP). A qualificadora do concurso de pessoas, da mesma forma, restou evidente, notadamente diante da divisão de tarefas, da união de esforços e unidade de desígnios entre os réus e as demais pessoas envolvidas no crime (art. 155, §4o, inciso II, do CP). 5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais devem ser mantidas, por possuírem os apelantes maus antecedentes, com sentença judicial transitada em julgado antes do cometimento do crime apreciado nestes autos; terem praticado a conduta criminosa em concurso de pessoas, situação que valida o desabono das circunstâncias do crime; e, por fim, causado prejuízo material exorbitante à vítima que autoriza a valoração negativa das consequências do crime de furto qualificado, conforme a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. 6. O regime fechado para o início do cumprimento da pena foi adequadamente estabelecido aos réus, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, “b”, c/c §3o, do CP, diante do quanto estabelecido para a reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 226, incisos I, II, III, e IV, 386, inciso VII, ambos do Código Penal, sustentando que a inobservância dos procedimentos legais para o reconhecimento pessoal implica fragilidade das provas, devendo ser acolhido o pedido absolutório, à luz do in dubio pro reo; b) artigos 5o, incisos LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, “pois a decisão recorrida não reconheceu a presença dos vícios apontados na Apelação”; c) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, defendendo que não restou configurada a qualificadora relativa ao abuso de confiança; d) artigos 65 e 66, ambos do Código penal, sob o fundamento de que a primariedade deve ser reconhecida como atenuante genérica, prevalecendo à qualificadora; e) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, argumentando que se trata de acusado tecnicamente primário, cuja pena é inferior a 8 (oito) anos, razão pela qual deve ser fixado o regime prisional semiaberto. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais ora descritas. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 11/11/2024, considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente (12/11/2024) (ID 66097945). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 13/11/2024 e o termo final verificou-se em 27/11/2024 (ID 66713956). Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 10/12/2024, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Esclareço, também, que nos termos da Certidão de ID 68728017 “em 15/11/2024 houve a disponibilização no DJEN da Ata de Julgamento deste processo (...) a expedição da certidão de trânsito em julgado de ID 66713956, baseou-se na data da disponibilização do acórdão”. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange ao alegado malferimento aos artigos 226, 386, inciso VII, ambos do CPP, 65, 66, e 155, § 4o, inciso II, todos do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e da presença da qualificadora do abuso de confiança e inexistência de atenuante, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). E, ainda, “A tese defensiva de afastamento da qualificadora demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via do recurso especial, conforme preceitua a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.316.380/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 3 anos de reclusão, o acusado, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e pelas consequência, fundamentos que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes. 5. Revelando-se correta a valoração das circunstâncias judiciais, as quais repercutem sobre o regime de cumprimento da pena escolhido, como visto acima, bem como sobre a possibilidade de eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, reitero que a fixação do regime fechado e a negativa de substituição da pena encontram-se devidamente fundamentadas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Finalmente, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029